Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715436-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DURCELINO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Ciente da r. decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus no 130649/DF, em que o e. Ministro Messod Azulay Neto deu provimento ao recurso para reconsiderar a decisão anteriormente proferida e dar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, a fim de determinar a suspensão apenas do curso da ação penal tratada nestes autos, enquanto não localizado o acusado (ID 45241383). Sendo assim, proceda a Secretaria às comunicações de praxe. Em seguida, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora